Tribunal: CARF
Processo: 10073.721798/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA FINALIDADE. LAUDO TÉCNICO E NORMAS DA ABNT.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial, bem como o laudo técnico não preenche os requisitos ABNT devida, dentro dos critérios impostos pelas Normas Técnicas Brasileiras Nas i4.653-I- 2-3-4-5 de 30.JUN.2004, I2.72I e I4.037 da A.B.N.T., nomeadamente aos graus de fundamentação I, II e III das Tabelas de I a I2 do NBR.I4653-I de 2OOI da A.B.N.T., normas do IBAPE, da A.B.C.E, Resoluções e Decisões Normativas do CONFEA - CREA.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721798/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.603 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
BOCAINA DESENVOLVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE. LAUDO TÉCNICO E NORMAS DA
ABNT.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No
caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial,
bem como o laudo técnico não preenche os requisitos ABNT devida, dentro
dos critérios impostos pelas Normas Técnicas Brasileiras Nas i4.653-I- 2-3-4-5
de 30.JUN.2004, I2.72I e I4.037 da A.B.N.T., nomeadamente aos graus de
fundamentação I, II e III das Tabelas de I a I2 do NBR.I4653-I de 2OOI da
A.B.N.T., normas do IBAPE, da A.B.C.E, Resoluções e Decisões Normativas
do CONFEA - CREA”.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721798/2013-50
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721798/2013-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BOCAINA DESENVOLVIMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu
pela parcial procedência da impugnação apresentada, contendo o seguinte dispositivo:
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação interposta pelo requerente, mantendo-se
em parte o crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento no
07105/00029/2013, de fls. 119/122, para acatar a área de preservação permanente, de
1.684,0 ha, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$
84.230,85 para R$ 30.166,74, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado”.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Pela Notificação de Lançamento no 07105/00029/2013, de fls. 119/122, emitida em
14/10/2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 178.788,38, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), do exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Ariró” (NIRF 4.714.059-
3), com área declarada de 2.171,0 ha, localizado no município de Angra dos Reis-RJ.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 07105/00014/2013, de fls.
03/05, entregue ao contribuinte em 10/08/2013 (fls. 06). Por meio do referido Termo,
solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- Documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georeferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
- Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que ampliem as restrições de uso
para as áreas de preservação permanente e reserva legal;
- Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado área do
imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a
atividade rural;
- Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721798/2013-50

elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da
RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de R$ 12.943,79.
Foram apresentados os documentos de fls. 14/23 e 26/118.
Procedendo à análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
da correspondente DITR/2009, a Autoridade Fiscal resolveu glosar parcialmente a área
de preservação permanente, reduzindo-a de 1.925,0 ha para 1.237,5 ha, com o
conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução
do Grau de Utilização do imóvel de 100,0% para 22,6%, disto resultando o imposto
suplementar de R$ 84.230,84, conforme demonstrativo de fls. 121.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 120 a 122
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 18/10/2013 – sexta-feira (fls. 123), o contribuinte, por
meio de seu procurador, fls. 192, protocolizou, em 19/11/2013, a impugnação de fls.
148/152 exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 153/197. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
- o Laudo Técnico apresentado na fase de Intimação identifica o imóvel rural com
localização e dimensão das áreas de APP;
- a fiscalização recebeu a documentação e ignorou o referido laudo técnico, com relação
à APP, sem tecer qualquer consideração a respeito do motivo pelo qual entendeu por
desconsiderá-lo nessa parte;
- a área de preservação permanente não carece de comprovação de sua isenção, pois esta
é efetuada por auto declaração do contribuinte, com base no Laudo Técnico, o mesmo
apresentado na fase de Intimação;
- a Lei no 4.771/1965 define a área de preservação permanente, bastando a apresentação
do Laudo Técnico para sua comprovação;
- a isenção somente precisa ser comprovada nas hipóteses do art. 3o da citada Lei;
- como a área do Parque Estadual Cunhabebe possui interesse ecológico, a área nele
inserida é de 1.684,0 ha, sendo 241,0 ha a diferença entre esta área e a área declarada de
1.925,0 ha;
- além do Laudo Técnico apresentado na Intimação, o Laudo Técnico suplementar
apresentado junto com a Impugnação demonstrará melhor a situação das referidas áreas;
- devido à urgência para atendimento da Intimação, foi requerido ao INEA uma
declaração aproximada da área da Fazenda Ariró inserida no Parque Estadual
Cunhabebe, contudo, o INEA não possuía um levantamento mais preciso e informou
que seria de 57% da área, tomando por base uma área total maior, envolvendo áreas de
terceiros, ficando prometida uma informação mais exata;
- posteriormente, após a conclusão do levantamento, foi enviado ofício pelo INEA ao
INCRA, sobre a referida área, ofício este que possui cópia;
- no referido ofício, em 31/10/2013, foi informado que a área da Fazenda Bocaina
(Ariró) parcialmente inserida no Parque Estadual Cunhabebe, em processo de
desapropriação amigável, corresponde a 1.684,0 ha;
- ressalta que, além de toda a área inserida no citado Parque (1.684,0 ha) ser APP, os
241,0 ha declarados globalmente no total de 1.925,0 ha, enquadra-se nas situações
previstas no art. 2o da Lei no 4.771/1965, comprovada por meio do Laudo Técnico
apresentado, não devendo haver glosa;
- para dissipar eventuais dúvidas, está sendo apresentado Laudo Técnico Suplementar,
elaborado pelo mesmo técnico responsável pelo primeiro Laudo;
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721798/2013-50

- esse Laudo Suplementar apresenta detalhamento da localização e dimensão da área de
APP, resultando em uma área de 1.925,0 ha;
- por fim, requer:
A anulação da Notificação de Lançamento, pois contém equívoco, não só quanto à
área glosada, como também pela simples desconsideração do Laudo Técnico, quanto à
área de APP, sem motivação justificada e correta;  O reconhecimento, como subsistente, do L
audo Técnico original e o Suplementar, e
que seja reconhecida como existente a área de preservação permanente, como
demonstrada na Impugnação;  Reconhecer a parte da área que está inserida no Parque Es
correspondente a 1.684,0 ha, enquadrada no art. 3o da Lei no 4.771/1965, mas
reconhecendo que independentemente desta área, a totalidade dos 1.925,0 ha está em
área de APP, nos termos do art. 2o da citada Lei, ou seja, a diferença de 481,9 ha;  Admissão das
protesto pela produção de demais
provas em Direito admitidas.
Em 21/11/2013, o contribuinte manifestou-se conforme fls. 128, onde apresenta os
documentos de fls. 129/144, relativos ao documento intitulado “Comprovação das
Áreas de Preservação Permanente” e respectiva ART”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 222/227, e seguintes, a recorrente apresenta
as mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração, bem como tecendo irresignações acerca do lançamento fiscal, bem como no mérito
aduz que a área de preservação fiscal não necessita de nenhum documento a mais que o próprio
laudo técnico para apurar os reaquisto necessários para a isenção de parte do lançamento fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721798/2013-50

Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já os artigos 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL
O recorrente alega que, para a área de preservação permanente, não seria
necessária a comprovação de sua isenção, pois esta seria efetuada por “auto-declaração” do
contribuinte, com base no Laudo Técnico, da qual teria apresentado no presente processo.
Assim, o recorrente pretende que seja restabelecida a área declarada de preservação
permanente de 462,0 ha acrescidos de 19,9 ha, resultando em um total de 481,9 ha, porque estariam
enquadradas no art. 2o da Lei no 4.771/1965. Quanto à área de interesse ecológico, pretende que
sejam considerados 1.684,0 ha, porque estariam inseridos no Parque Estadual Cunhabebe.
Quanta a esse ponto específico, a decisão de primeira instância, assim se pronunciou:
“Quanto ao acatamento da área de 481,9 ha (462,0 ha + 19,9 ha), também requerida
pelo contribuinte como área de preservação permanente, sendo que somente a dimensão
de 462,0 ha encontra-se em conformidade com o Laudo de fls. 130/141 e Anexos de fls.
142/144, com ART de fls. 129, é de se esclarecer que somente a indicação dessa área às
fls. 140, por si só, não é suficiente para sua comprovação, visto que também se faz
necessário o reconhecimento de tal área como de interesse ambiental, por intermédio de
Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA ou, pelo menos, da
protocolização, em tempo hábil, de sua solicitação, para fins de exclusão da tributação
do ITR.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721798/2013-50

Essa exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente, floretas nativas ou de utilização limitada (RPPN, Servidão
Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de Reserva
Legal), advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação
dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e, para o exercício de 2010, encontra-se
prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no
4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei
no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o
da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos: (...)”.
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721798/2013-50

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e obrigatório.
”
Entretanto, o ADA poderia ser substituído por documento emitido por outro órgão
ambiental que pudesse comprovar a veracidade das alegações pelo recorrente. O que não ocorreu
no presente processo. A simples presunção de área de preservação permanente não pode se
sobrepor às obrigações acessórias necessárias e pertinentes para a concessão literal de isenção, a
fim de buscar a verdade material e do imóvel.
De outro modo, o laudo técnico juntados nas e-fls. 73 e seguintes, deveria ter sido
apresentado nas normas da ABNT devida, dentro dos critérios impostos pelas Normas Técnicas
Brasileiras Nas i4.653-I- 2-3-4-5 de 30.JUN.2004, I2.72I e I4.037 da A.B.N.T., nomeadamente
aos graus de fundamentação I, II e III das Tabelas de I a I2 do NBR.I4653-I de 2OOI da
A.B.N.T., normas do IBAPE, da A.B.C.E, Resoluções e Decisões Normativas do CONFEA –
CREA”.
Ainda, o registro de área de preservação ambiental deveria ser incluída na
matrícula do imóvel. Cabe ao contribuinte realizar as obrigações acessórias necessárias para que
possa informar aos órgãos públicos competentes as características e realidade dos imóveis
disponíveis à tributação, ou da área a ser excluída para fins de isenção do tributo.
Nesse sentido, o descumpre o recorrente descumpre também dispositivo do
código florestal (Lei 4.771/195), em seu artigo 16 que assim dispõe:
"Art. 16: (...)
§ 2. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o carte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matricula do imóvel. no registra de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão. a qualquer titulo. ou de
desmembramento da área
Além disso, não houve referência quanto ao ADA protocolado no IBAMA no
prazo legal para o exercício em pauta, ou até fora do prazo devido, muito menos foi apresentado,
o que lhe permitiria a isenção do ITR. Em razão disso, a pretensa área não deveria estar
declarada como isenta, pois, não estava amparada para essa concessão, fato que configura
declaração incorreta.
Ainda, o registro de área de preservação ambiental deveria ser incluída na
matrícula do imóvel. Cabe ao contribuinte realizar as obrigações acessórias necessárias para que
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721798/2013-50

possa informar aos órgãos públicos competentes as características e realidade dos imóveis
disponíveis à tributação, ou da área a ser excluída para fins de isenção do tributo.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital